Tribunal: TJDFT
Processo: 0733090-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733090-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA REQUERIDO: SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança, processo n. 0705252-14.2023.8.07.0018, impetrado por BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA contra ato administrativo atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD/DF. Na origem, a apelante alega que firmou contrato de prestação de serviços com o Distrito Federal, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico n. 015/2017- SCG/SEPLAG, para a prestação de serviços especializados de vigilância e supervisão motorizada. Aduz que, durante a execução do contrato, foi instaurado o Processo Administrativo n. 00040-00031052/2022-01, em razão de suposto furto ocorrido em interior de veículos, no pátio da COGEF da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Informa que foi notificada para comparecimento ao processo, que trata do ressarcimento de débito atualizado em R$ 57.573,50, sob pena de prosseguimento do feito com abertura de Tomada de Contas Especial e possível inscrição na dívida ativa. Nas razões do presente pedido, a apelante alega que apresentou, tempestivamente, defesa administrativa nos autos do processo n. 00040-00031052/2022-01, mediante encaminhamento por e-mail a um servidor da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Sustenta que a defesa não foi anexada ao processo administrativo e, com isso, não foi analisada durante a instrução daquele feito, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. É o relatório. Decido. O artigo 1.012, § 1o, inciso V, e § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que a eficácia de sentença que revoga tutela provisória pode ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Anteriormente, foi concedida a medida de urgência pleiteada pela apelante, nos autos do agravo de instrumento n. 0719517-75.2023.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de origem sentenciou o processo e denegou a segurança, o que tornou sem efeito a tutela provisória. Em razão disso, a apelante formulou o presente pedido de concessão do efeito suspensivo ao seu recurso de apelação. Ao analisar as razões do pedido formulado pela apelante, observa-se que a Assessoria de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal certificou que o prazo para comparecimento da agravante ao processo administrativo n. 00040-00031052/2022-01 encerrou-se no dia 20.01.2023. Em seguida, a Nota Técnica n. 2/2023 SEPLAD/SEGEA/SUAG/ATCE/IP concluiu que a agravante não se manifestou no prazo legal (ID 158534800): “CERTIFICO que ao Notificar a Empresa Brasfort, concedendo-lhe o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comparecer a esta Assessoria de Tomada de Contas Especial, para quitar o débito referente ao processo de Instrução Prévia no 00040-00031052/2022-01, referida Empresa solicitou dentre outros “suspensão do prazo para comparecimento do Representante Legal da Empresa”. Dessa forma, em obediência ao regramento legal, foi deferido o Requerimento da peticionante, ocasião em que lhe foi informado que “fica suspenso o prazo para comparecimento do Representante Legal da Empresa no período de 16/12/2022 a 14/01/2023”, nos termos do art. 170 da Resolução no 296, de 15 de setembro de 2016, Regimento Interno do TCDF, vide: (...) Assim sendo, consigna-se que o sobretido prazo de 5 (cinco) dias expirará em 20/01/2023.” (...) "Registre-se que por força do art. 170 da Resolução no 296, de 15 de setembro de 2016, Regimento Interno do TCDF, foi concedida a suspensão do prazo “para comparecimento do Representante Legal da Empresa” no período de 16/12/2022 a 14/01/2023. No entanto, expirado o prazo legal, até a presente data não houve qualquer manifestação por parte da Contratada.” - grifo nosso Neste momento processual, verifica-se que a defesa (ID 158534797 na origem) foi enviada pela agravante por e-mail ao servidor José Carneiro de Sousa, em 20.01.2023, dentro do prazo legal estabelecido (ID 158534798 na origem). Registra-se que aquele servidor vinha mantendo contato com a agravante para envio de notificações e recebimento de solicitações, apesar do serviço de tecnologia consultado pelo servidor ter informado que não conseguiu localizar o referido e-mail em sua máquina. Além disso, há elementos nos autos que demonstram que o e-mail foi recebido, de acordo com o serviço de tecnologia utilizado para o seu envio, apesar de não ter sido confirmado pelo servidor público, nos seguintes termos (ID 46910760): “A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega: jose.carneiro@economia.df.gov.br” Nesse passo, como visto, a referida defesa não foi juntada aos autos do processo administrativo, em aparente dissonância com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Evidencia-se, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano está presente porque há notícia de inscrição na Dívida Ativa do débito em discussão, bem como de protesto realizado junto ao 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF (IDs 158959315, 158959316 e 158534799 na origem). Diante do exposto, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela apelante nos autos do processo n. 0705252-14.2023.8.07.0018, na forma do artigo 1.012, § 1o, inciso V, e § 4o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator